Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU MÉDIO. AVALIAÇÃO MÉDICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DISCIPLINADA NO ART. 3o, § 1o, III, LEI No 6.194/74. QUANTUM. PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de cobrança securitária, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 2.655,20. 1.1. Nesta sede recursal a ré pede: a) a reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC, tendo em vista a ocorrência de quitação pela via administrativa, b) em caso de manutenção da condenação, seja fixado o termo inicial da correção monetária a data do pagamento realizado pela via administrativa, qual seja: 05/10/2020; c) seja reformada a r. sentença os honorários sucumbenciais recaiam tão somente em desfavor da parte apelada, tendo em vista a apelante decaiu minimamente do pedido. Sustenta a aplicação equivocada da proporcionalidade prevista na Lei n. 11.945/2009 e súmula 474/STJ, e que os documentos colacionados aos autos junto à inicial foram elaborados de forma unilateral, particular e sem o crivo do contraditório. Informa que apesar de as partes terem solicitado a realização de perícia nos autos, o Juízo indeferiu a produção da prova. Aduz que as leis do Seguro DPVAT não preveem indenização para incapacidade laborativa, mas tão somente para existência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Ressalta que a apelada não comprovou o agravamento da invalidez permanente que resulte na complementação da indenização paga na via administrativa, não havendo que se falar em complementação. Alega que o valor da condenação deve observar a previsão de proporcionalidade prevista na Lei no 11.945/09, que alterou o art. 3o, §1o, I e II, da Lei no 6.194/74. Sustenta que o termo inicial da correção monetária em relação ao pedido de invalidez permanente seria a data do pagamento realizado pela via administrativa (05/10/20). Por fim entende que, a proporcionalidade da condenação dos honorários advocatícios fora aplicada de forma equivocada, deve ser a apelante restou condenada em parte mínima.
2. Do cerceamento de defesa. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. No caso dos autos, o juiz entendeu corretamente que “embora não conste o laudo produzido pelo IML, a avaliação médica realizada com base na documentação apresentada pela autora perante a ré, servirá para formação do convencimento judicial, haja vista ter sido realizada sob anuência das partes.” 2.4. Assim, o magistrado, ao proferir a sentença, considerou que os elementos colididos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 2.5. Desse modo, não há que se falar em cassação da sentença por cerceamento de defesa, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito. 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Do nexo de causalidade. 3.1. O seguro DPVAT tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento é obrigatório, pois criado pela Lei no 6.194/74, e incumbe às empresas seguradoras conveniadas, que respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, conforme dispõe o art. 5o do referido normativo. 3.2. Do exame dos autos infere-se que autor foi vítima de acidente automobilístico em 29/04/2020, sofrendo lesões que resultaram em fratura exposta do Olécrano Direito Gustilo I, conforme demonstrada pelo prontuário. 3.3. Agiu corretamente a magistrada a quo ao verificar o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pelo autor e as lesões daí decorrentes. 3.4. Isso porque, não só o boletim de ocorrência, mas também o prontuário médico, bem como o processo administrativo da seguradora confirmaram que o apelado foi vítima de acidente de trânsito em 29/04/20. 3.5. Cabe ressaltar que a decisão administrativa classificou a lesão como perda funcional completa de um dos membros inferiores 70% com gradação em grau leve, razão pela qual fixou o percentual em 25%, atribuindo o valor de R$ 2.362,50. 3.6. Portanto, há sim nexo de causalidade.
4. Da invalidez permanente. 4.1. A controvérsia cinge-se em verificar qual o valor da indenização que deve ser paga a título de seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotivos de via terrestre – DPVAT ao autor, considerando o enquadramento das lesões sofridas. 4.1. No caso, de acordo com a documentação dos autos, o autor comprovou ter recebido administrativamente o valor de R$ 2.362,50 em 05/10/20. 4.2. A avaliação médica no processo administrativo concluiu, que o acidente acarretou debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou seja, que ocorreram lesões contusas consolidadas com debilidade da função locomotora em grau médio. 4.3. Nesse sentido, é possível concluir que o requerente, segundo o art. 3o, §1o, I e II, da Lei no 6.194/74, tem direito a uma indenização no importe de R$ 4.725,00. 4.4. Aplicando o cálculo previsto no mencionado artigo (70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00, multiplicado por 50%, resulta na quantia de R$ 4.725,00), chega-se ao valor devido ao requerente de R$ 4.725,00. 4.5. Considerando que o demandante já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50, faz jus, a título de complementação, do valor de R$ 2.362,50. 4.6. Portanto, mantida a indenização complementar arbitrada na sentença.
5. Do termo inicial da correção monetária. 5.1. A Lei no 6.194/74 prevê, em seu art. 5o, § 7o, que: “Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.” 5.2. Ao interpretar esse dispositivo, o STJ firmou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a correção flui do evento danoso. 5.3. Em setembro de 2016, esse entendimento foi convertido, pela Segunda Seção do STJ, na Súmula no 580, com o seguinte teor: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” 5.4. Esta 2a Turma Cível, aliás, já teve oportunidade de decidir que “o ‘evento danoso’ a que se refere tal súmula 580 é a data do sinistro, não o dia em que foi negado administrativamente o pedido de cobertura do acidente.” (20160111263067APC, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 21/08/2017). 5.5. Dessa forma, a sentença deve ser mantida porque alinhada com a jurisprudência do STJ, consolidada em repetitivo e em súmula.
6. Apelação improvida.